Tribunal: TJMT
Processo: 1007756-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007756-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO ANDRE TELLES GONZAGA - CPF: 028.377.201-86 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

–

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
-
ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ
R$ 13.500,00 – APURAÇÃO
DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO
- UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO

–
REDUÇÃO NECESSÁRIA
-
RECURSO PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

Apelação
em
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
julgada procedente para determinar à ré o pagamento de
R$
7.087,50
, atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária
a contar da data do
evento danoso
, além dos honorários advocatícios
e das custas processuais
fixados em
20
% sobre o valor da condenação
.

A apelante
sustenta
que o montante apurado pela perícia para indenização é de
R$
4.725,00

e não o fixado na sentença.

Nas contrarrazões
o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso (ID. 254759720).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acidente ocorreu em
18-01-2020
, momento em que estava em vigor a Lei 11.482/2007, portanto a reparação é de até R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

Faz-se necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, tornou-se inquestionável que a indenização na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em conformidade com a mensuração das lesões.

É o que enuncia a Súmula 474 do STJ:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

A perícia médica
(ID.
254759706
) atestou
incapacidade em membro inferior esquerdo
,
com repercussão
média

(
50%
)
.

Na Tabela consta para

“
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”
a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$13.500,00, porém o autor faz jus a
50% desse montante, ou seja,
R$
4.725
,00
.

A propósito:

“
APELAÇÃO –AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL
DE ATÉ
R$ 13.500,00 – APURAÇÃO
DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – REDUÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007
”
.

(N.U 1000446-87.2020.8.11.0006
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 06/08/2024
)

Posto isso,
dou provimento

ao Recurso
para reduzir o valor devido ao seguro DPVAT para

R$4.725,00
,
atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024